Tribunal: TJMT
Processo: 1003762-03.2023.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003762-03.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZANGELA DOS REIS PEREIRA - CPF: 924.193.991-53 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1003762-03.2023.8.11.0007.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Alta Floresta.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorridos: ELIZANGELA DOS REIS PEREIRA e MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/04/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS
– PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento de medicamento necessário à garantia da saúde da reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal, no artigo 196.

2-

A reclamante demonstrou de forma satisfatória a necessidade do procedimento cirúrgico de bariátrica – obesidade, tendo em vista que foi diagnosticada com obesidade mórbida (CID 10: E66).

3-

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para condenar o Estado de Mato Grosso a providenciar consulta em cirurgia bariátrica – obesidade, bem como, o respectivo procedimento cirúrgico, caso recomendado pelo médico especialista e desde que comprovada à observância das diretrizes constantes da Resolução CFM nº 1942/2010 e de outras normas que disciplinam a matéria (Enunciado n. 63 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ), devendo fornecer todo procedimento necessário para restaurar o estado de saúde da requerente e, se necessário, realizar o pagamento das despesas médico/ hospitalares em caso de atendimento na rede privada, até o limite equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2° da Lei 12.153/2009), sob pena de bloqueio da quantia necessária para o cumprimento da decisão.

Por fim,
julgo improcedente
o pedido inicial em face do Município de Alta Floresta-MT..

O recorrente requer a reforma da sentença, no sentido de se reconhecer a solidariedade do município na obrigação de fazer determinada em sentença.

Devidamente intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões.

O douto representante do Ministério Público, em id. 203375694 manifestou pelo improvimento do recurso.

Em Sessão de Julgamento o representante do Ministério Publico retificou o teor do parecer escrito para manifestar pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A reclamante propôs ação de obrigação de fazer, aduzindo a necessidade na disponibilização do procedimento cirúrgico de bariátrica – obesidade, tendo em vista que foi diagnosticada com obesidade mórbida (CID 10: E66).

O parecer do NAT (Id. 197409676),
foi favorável a realização da cirurgia, todavia ressalta que se trata de procedimento eletivo
.

Pois bem. O pedido foi julgado procedente apenas em relação ao Estado de Mato Grosso e improcedente em relação ao Município reclamado, uma vez que o
Douto Juiz a quo
entendeu pela ausência de responsabilidade por parte do referido reclamado.

Diante de tal situação a recorrente, interpôs recurso visando à reforma da sentença no sentido de que seja reconhecida a solidariedade do Município para cumprimento da obrigação.

Da detida análise dos autos, verifica-se que razão assiste à recorrente uma vez que a Constituição Federal estabelece, no seu artigo 196, que é dever do Estado (
lato sensu
) garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Os entes federados, portanto, são
solidariamente responsáveis
pelo fornecimento de medicamento, tratamento ou serviço de saúde, de forma plena e integral. Nesse sentido já se manifestou o STF:

“
RECURSOS INOMINADOS. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MUNICÍPIO DE ESTEIO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE CIRURGIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. URGÊNCIA COMPROVADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA
. A legitimidade para compor o polo passivo de demandas buscando tratamento médico pelo Sistema Único de Saúde, já foi a matéria apreciada, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, podendo ser composto o polo passivo por quaisquer dos entes federados, isolada ou conjuntamente, eis que solidária a responsabilidade entre eles (RE 855178 RG).
Eventual divisão administrativa de competência no âmbito do SUS deve ser resolvida regressivamente entre os entes federados, não incumbindo ao particular, necessariamente, ingressar com a demanda contra a União, Estado e Município, cumulativamente.
A ação busca o fornecimento de procedimento cirúrgico para tratamento de coxartrose. No caso dos autos, a documentação juntada demonstra a urgência no procedimento. Assim, restando justificada a necessidade de imediato atendimento pelo Ente Público, em detrimento de tantos outros pacientes que aguardam na fila e estão à frente da autora, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95). RECURSOS INOMINADOS DESPROVIDOS.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009087735 RS, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Data de Julgamento: 24/04/2020, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 05/05/2020)
(destaquei).

O direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, devido à importância dos direitos mencionados. Sendo assim, quando o Estado se demonstra incapacitado para gerir a problemática da saúde, se mostrando inapto a fornecer serviços e produtos adequados, o Poder Judiciário acaba intervindo como forma de estancar as feridas sociais, impondo coercitivamente ao gestor, a obrigação de cumprir o seu papel perante a sociedade.

Compete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes á saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim, a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em pratica este direito social.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CIRURGIA. MUNICÍPIO DE VALENÇA E ESTADO DO RIO DE JANEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. À luz da teoria da asserção, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva, visto que a demandante imputa ao ora recorrente a responsabilidade pelo fornecimento da cirurgia. 2.
É dever constitucional dos réus contribuírem para a preservação da saúde e da vida da parte autora, sendo direito fundamental desta o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços destinados a garantir-lhe tal condição (arts. 196 e 198, ambos da CF, e art. 292 da Carta Estadual).
3.
Consoante súmula nº 65 deste Tribunal de Justiça: "Deriva-se dos mandamentos dos artigos 6º e 196 da constituição federal de 1988 e da lei nº. 8080/90, a
responsabilidade solidária da união, estados e municípios, garantindo o fundamental direito à saúde e consequente antecipação da respectiva tutela
.
" 4. Neste contexto, irretocável a sentença ao determinar que os réus providenciem a cirurgia requerida. 5. Por fim, na esteira da jurisprudência do STJ, é cabível a cominação de multa contra a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00034363720188190064, Relator: Des(a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 17/07/2020, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2020)
. (destaquei)

Não há que se falar em limitação pelo princípio da reserva do possível, pois se deve dar prevalência ao direito à saúde (consagrado pelo princípio da dignidade humana) em detrimento de dispositivo legal que limita realocação de recursos sem previsão legislativa (artigo 167 da Constituição Federal). Nesse sentido é a importante decisão do Ministro Celso de Mello:

“(...) entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. Portanto, como ficou demonstrado, “o simples argumento de limitação orçamentária, ainda que relevantes e de observância indispensável para a análise da questão, não bastam para limitar o acesso dos cidadãos ao direito à saúde garantido pela Constituição Federal”. (Pet 1246 MC / SC).

Dessa forma imperioso reconhecer a solidariedade do Município reclamado e consequente procedência dos pedidos iniciais em relação a ele.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
os pedidos iniciais em relação ao município reclamado, e por consequência reconhecer a sua solidariedade em relação ao Estado de Mato Grosso, mantidos os demais termos da sentença, limitando ao teto do Juizado e a alta médica.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024